Tribunal: TCU
Processo: 039.203/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 8.402/2023-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos para execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Maria Barros de Almeida contra o Acórdão 8402/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos para execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Maria Barros de Almeida para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.